Tribunal: STF
Processo: HC 262821
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE MINISTRO DE ESTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente “contra ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública (autoridade coatora) [...] consubstanciado na manutenção da penalidade de demissão e nota de culpa (atos coatores), imposta em sede de Processos Administrativos Disciplinares (PADs)”. 



    Colhe-se dos autos que o paciente, ”tendo em vista o constante no Processo nº 08335.021703/2009-48, no Parecer nº 031/2011/ACS/CAD/CGJUDI/CONJUR/MJ, aprovado pelo Despacho nº 103/2011/CAD/CGJUDI/CONJUR/MJ”, foi demitido “do cargo de Agente de Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 43, incisos VIII, X, XLVIII e LXII, da referida Lei nº 4.878, e 132, inciso IV, da mencionada Lei nº 8.112” (eDoc. 38, p.1).



    Narra o impetrante que, “em 11 de junho de 2008, Policiais Federais, sem mandado judicial, invadem a residência do Paciente em Campo Grande/MS. O Paciente, sob Ordem de Missão em Brasília, não estava presente. A operação foi justificada por uma suposta denúncia anônima que jamais foi formalizada. O episódio resultou na prisão ilegal do Paciente e na instauração do Inquérito Policial (IPL) nº 255/2008- SR/DPF/MS2 , posteriormente cindido no IPL nº 241/2009- SR/DPF/MS. A farsa foi posteriormente revelada por depoimentos de testemunhas não policiais, e policiais, inconsistentes e controversos”. Informa que foram instaurados Procedimentos Administrativos Disciplinares - PAD e que, em consequência, foi “demitido do cargo de Agente da Polícia Federal”. Alega que “a ilicitude das provas obtidas na invasão domiciliar contamina todos os elementos delas derivados, incluindo os depoimentos colhidos no inquérito e nos PADs”. Ressalta que, “no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1.316.369, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1238), firmou-se importante tese jurídica com efeito vinculante para todo o Poder Judiciário e para a Administração Pública, consolidando a compreensão de que é nula de pleno direito qualquer condenação administrativa que tenha como fundamento provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A gravidade dos fatos narrados, a robustez das provas documentais e a clareza da jurisprudência deste Sodalício não deixam margem para dúvida: o ato de demissão e a nota de culpa do Paciente são nulas e ilegais. A persistência da ilegalidade configura um constrangimento contínuo que deve ser sanado por esta E. Corte. 



    Diante do exposto, e em face da manifesta ilegalidade, requer-se: 



    1. A concessão da ordem de habeas corpus, para que seja declarada a nulidade do ato de demissão e da nota de culpa do Paciente. 



    2. A expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que proceda à imediata reintegração do Paciente ao cargo de Agente da Polícia Federal, com todos os direitos, vantagens e progressões que lhe são inerentes ao tempo total do seu afastamento, em respeito à decisão judicial com trânsito em julgado e ao princípio constitucional da legalidade.



    3. O reconhecimento expresso de que a utilização de provas ilícitas em PADs caracteriza violação constitucional continuada, com efeitos permanentes, devendo ser afastada qualquer tese de decadência ou prescrição.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Inicialmente, observo que o impetrante se insurge “contra ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública (autoridade coatora)”. 



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (…)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet nº 1.738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 3/2/2017)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (HC 190.622-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 189.057-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/10/2020)



    No mesmo sentido: HC 248.404, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2025.



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente